Tribunal: TJSP
Processo: 1001789-91.2022.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Vícios de construção. Unidade habitacional vendida pela CDHU com financiamento garantido com alienação fiduciária. Vícios construtivos que tornaram a estética deplorável e a habitação sofrível. Laudo pericial que faz incontroversa a existência de vícios por defeito de execução da obra, com danos de responsabilidade da vendedora (CDHU) e não de terceiros que não integram o vínculo com o comprador.

Ementa:
Vícios de construção. Unidade habitacional vendida pela CDHU com financiamento garantido com alienação fiduciária. Vícios construtivos que tornaram a estética deplorável e a habitação sofrível. Laudo pericial que faz incontroversa a existência de vícios por defeito de execução da obra, com danos de responsabilidade da vendedora (CDHU) e não de terceiros que não integram o vínculo com o comprador. Prescrição decenal e não trienal. Preliminares decididas e sobre as quais opera a preclusão. Mantido o Dano moral de R$ 10 mil reais, como admitida a agregação do custo adicional de despesas indiretas (BID) na composição do dano material. Não provimento.